Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737120-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0704323-82.2021.8.07.0007) iniciada em desfavor de PAPELARIA DESENHARTE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 245484322): “Conquanto acostado aos autos a certidão simplificada, os atos constitutivos e as respectivas alterações, a fim que seja deferida o redirecionamento da sociedade em face do sócio da empresa, restou evidente a ausência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, nos moldes da cláusula segunda do distrato formalizado (ID 244944012). De maneira complementar, não se olvida da responsabilidade de TARSO BRAZ RODRIGUES SERRA atinente ao ativo e passivo porventura existente, conforme cláusula quarta do distrato mencionado; todavia, imperioso consignar que o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, depende intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição, sob pena desvirtuamento da autonomia patrimonial (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pleito sob ID 244944011. Em atenção ao transcurso do prazo máximo de um ano, a contar da suspensão do processo por execução frustrada, REMETAM-SE os autos ao arquivo, sob fundamento do art. 921, §2o, do Código de Processo Civil. Registro, de antemão, que os autos somente serão desarquivados para prosseguimento da execução se a parte exequente localizar, de maneira efetiva, bens penhoráveis ou indicar diligência que ostente concretamente a possibilidade de constrição de patrimônio. Intime-se.” No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão de sócio no polo passivo da demanda, independentemente do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto, argumenta: “desde o início da fase de cumprimento de sentença, a Agravante tem empreendido inúmeras tentativas para localizar bens e valores da Agravada, as quais, restaram infrutíferas, conforme veremos a seguir. A presente situação de prolongado inadimplemento e a ausência de bens penhoráveis levaram à suspensão do processo executivo por 1 (um) ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC, sob o argumento de esgotamento das consultas aos sistemas disponíveis.” Diz ser o redirecionamento medida imperativa e respaldada pela legislação e jurisprudência, especialmente devido à dissolução voluntária da pessoa jurídica e às disposições do distrato social. Fundamenta incorrer a decisão gravada em equívoco ao invocar a ausência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, pois a cláusula quarta estabelece uma responsabilidade contratual específica e direta do sócio liquidante pelo passivo superveniente. Nesse sentido, em virtude da dissolução regular da personalidade jurídica da requerida e a perda de sua capacidade como parte integrante da lide, forçoso reconhecer a necessidade de aplicação da substituição processual, por meio da inclusão de seu sócio no polo passivo da presente ação executiva. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 75785115). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança, iniciado em 10/06/2023, movido pela agravante em desfavor da agravada, buscando a satisfação do crédito o qual, atualizado, alcança o montante de R$ 212.269,75 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). A ação de cobrança foi atuada em 05/10/2020, em decorrência do inadimplemento contratual referente ao fornecimento de material e execução de obra. Nesta sede, o exequente pretende a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo. Todavia, ao contrário da alegação da agravante, a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios. Assim, é indevido buscar a responsabilização dos bens pessoais ou ingresso de sócio no curso da execução sem a necessária instauração do incidente correlato. Ademais, a pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de que dissolução, se revela vedada quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC. Enfim, a inclusão de sócio da empresa executada, a qual não participou da fase de conhecimento, não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deste modo, indevido buscar atingir patrimônio pessoal do sócio, sem instauração do incidente processual adequado, tampouco demandar o ingresso na fase de cumprimento de sentença, quando não tiver participado do processo de conhecimento do qual originou o título exequendo, notadamente no caso dos autos, por se referir a sociedade limitada. Nesse sentido: “(...) É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso desprovido”. (0737196-25.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023.) - g.n. “(...) Para que a esfera patrimonial dos responsáveis solidários seja afetada no cumprimento de sentença, exige-se a participação desses na fase de conhecimento, por determinação expressa do parágrafo 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, tendo em vista que a execução não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, em que se consolidou o título exequendo, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que sócio da agravada, deve ser indeferida, uma vez que a ausência de integralização de capital é questão que demanda dilação probatória e deve ser submetida ao contraditório, de forma a ser resolvida na fase de conhecimento, com a observância do devido processo legal. 3.Constatada a inexistência de bens em nome da empresa executada, aliada a não integralização do capital social, tem-se por cabível, como ressaltou o Juízo de origem, a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07039070420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 30/6/2022.) - g.n. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada a qual indeferiu o pedido para inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide sem o procedimento necessário para atingir bens particulares e pessoal dos sócios, até final julgamento pelo colegiado deste agravo de instrumento. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 13:46:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador